Tribunal: TJPA
Processo: 0003361-16.2006.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003361-16.2006.8.14.0045

APELANTE: FLAVIO DE SOUSA LEAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – LATROCÍNO – ART. 157, § 3º DO CPB – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTEMENTE CAPAZES DE RESPALDAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – PROVIMENTO – DEPOIMENTO DO CORRÉU REALIZADO NA FASE INQUISITIVA NÃO CORROBORADO PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – DÚVIDA QUANTO A AUTORIA INTELECTUAL IMPUTADA AO RÉU – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
- ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE COM FULCRO NO ART. 386, INC. VII, DO CPB – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
FLÁVIO DE SOUSA LEÃO
, inconformado com a sentença do MM.º Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que o condenou à pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 100 (cento) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato em regime fechado, por infração ao art. 157, § 3º do Código Penal.

Em suas razões recursais, o apelante demandou por sua absolvição nos termos do art. 386, inciso VII do CPP. Em sequência demanda pelo reconhecimento do desrespeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa, não podendo a condenação se amparar tão somente no depoimento do acusado prestado na fase inquisitiva, não corroborado em juízo, anulando-se a sentença condenatória em razão da presunção de inocência.

Por fim, demandou pelo reconhecimento da falta de fundamentação no trecho da decisão que negou o direito do réu de recorrer em liberdade, a qual, segundo entende, se amparou apenas no perigo abstrato do crime.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do apelo, e, em consequência, pela manutenção da sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia e em seu aditamento, que no dia 23 de abril de 2001, por volta das 13h30min, os denunciados de alcunhas Loirinho e Neguinho, ambos portando arma de fogo, adentraram na residência da vítima José Goulart Miranda, sito à Av. Santa Tereza, 509, no município de Redenção, a mando de Raimundo Brito da Silva, vulgo Zé Raimundo ou Raimundão, e Raimundo Fagner Pereira Costa, vulgo Grilo, quando abordaram a referida vítima e anunciaram o assalto.

Acrescenta a exordial acusatória que, enquanto Neguinho, alcunha do réu Flávio de Sousa Leão, foi atrás das testemunhas ANA CLÁUDIA e ANA CRISTINA, as quais se refugiaram dentro da casa, o conhecido por Loirinho falou à vítima que ela já estava encomendada, ensejando a resistência da referida vítima e iniciando-se uma briga com Lourinho que, armado, disparou diversas vezes contra a mesma, a qual veio a óbito dias depois. Em seguida, Neguinho e Loirinho, cujo nome é Evanis Batista da Silva, fugiram do local em uma moto XT, de cor preta, deixando cair um aparelho celular gravado no visor 100% Fagner, enquanto que o 1º, 2º e 3º denunciados, respectivamente,
Flávio de Souza Leão, vulgo Nego Flávio, Raimundo Brito da Silva, vulgo Zé Raimundo ou Raimundão, e Raimundo Fagner Pereira Costa, vulgo Grilo, aguardavam o desfecho criminoso
.

Consta ainda na proemial, que o denunciado Raimundo Brito da Silva, vulgo Zé Raimundo ou Raimundão, meia hora antes do crime foi à casa do ofendido perguntar se ele já se encontrava em casa, bem como que tempos atrás a vítima já vinha demonstrando preocupação de que o denunciado Raimundo Fagner Pereira Costa, vulgo Grilo, estivesse planejando um assalto contra o mesmo.

Compulsando-se os autos, verifica-se que o argumento invocado pelo apelante, acerca da insuficiência de provas da prática do crime de latrocínio pelo qual foi condenado, merece guarida, senão vejamos:

Com efeito, da leitura acurada dos autos, evidencia-se que, muito embora conste nos autos provas suficientes da ocorrência do ilícito, demonstrados pelos depoimentos das vítimas em juízo, bem como o resultado morte da vítima, descrito no Laudo de Exame nº. 606/01, R.G. 1825/01, não se vislumbra, nenhuma outra prova judicializada capaz de demonstrar autoria intelectual do acusado Flávio de Souza Leão, pelo cometimento do crime em testilha.

Nesse sentido,
muito embora na fase inquisitiva, um dos executores do crime, o acusado Evanis Batista da Silva, vulgo Loirinho
, tenha confessado o ilícito, descrevendo a dinâmica criminosa, inclusive a atuação do ora apelante, conhecido pela alcunha “Nego Flávio”, narrando que teria sido ele quem encomendou a prática do ilícito e lhe repassou o serviço, em juízo, o referido réu negou os fatos, chegando a afirmar, inclusive, que não conhecia o recorrente.

De outra banda, é importante consignar que o indivíduo que participou da ação criminosa junto com “Loirinho”, conhecido pela alcunha de “Neguinho”, não é a pessoa do recorrente, tratando-se de réus diversos, conforme relatou em juízo a testemunha ocular não compromissada, Sra. Ana Cláudia Mendonça, esposa da vítima, a qual declarou em juízo que “
homem negro que entrou em sua casa não é o primeiro denunciado, vulgo “Nego Flávio”.

Destarte, não se vislumbra nos autos qualquer outro elemento de prova produzido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, capaz de demonstrar, sem sombra de dúvidas, a autoria delitiva imputada em desfavor do ora recorrente, impondo-se o acolhimento do pleito principal de absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII do CPP, não podendo a condenação se amparar em elemento de prova contraditado produzido na fase inquisitiva. No mesmo sentido,
verbis:

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. 1. Não se mostra harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido aos autos para formação da condenação, que deve fundamentar-se em provas inequívocas, de modo que a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo.
2. Recurso desprovido.

(Acórdão 1688355, 00023637520208070005, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

REVISÃO CRIMINAL.
LATROCÍNIO. Pretensão de desconstituição do julgado. Pedido de absolvição. Cabimento. Condenação pautada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação. Violação ao art. 155 do CPP. Ausência de prova judicializada que indique que o peticionário é, de fato, o indivíduo apontado como autor dos disparos. Decisão condenatória foi contrária à evidência dos autos.
Preenchimento dos requisitos do art. 621,I, do CPP. Revisão criminal deferida. Expedição de alvará de soltura clausulado em favor de Wellington Gomes da Silva. (TJSP;

Revisão Criminal 0021180-43.2021.8.26.0000; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 7º Grupo de Direito Criminal; Foro de Santo André - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/09/2023; Data de Registro: 16/09/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL - Latrocínio tentado – Corrupção de menores -
Conjunto probatório insuficiente para a prolação de um édito condenatório - Pertinente dúvida quanto à efetiva participação do réu na prática delitiva – Reconhecimento realizado apenas por meio fotográfico, não estando amparado por outros elementos de prova – Aplicação do princípio in dubio pro reo - Absolvição que se impõe –
Recurso provido (TJSP;

Apelação Criminal 0002199-44.2015.8.26.0624; Relator (a): Ricardo Sale Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tatuí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/09/2023; Data de Registro: 15/09/2023)

Ante o exposto, conheço do apelo e lhe dou provimento, para absolver o apelante, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP, restando prejudicado o pleito do recorrente para apelar em liberdade, nos termos da fundamentação.

É como voto
.

Belém (Pa), data da assinatura digital.

Desa.

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 31/10/2023